Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-86.2023.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000726-86.2023.8.05.0268 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI Advogado(s): APELADO: ARLINDO CELESTINO SOBRINHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame - Recurso de Apelação interposto por ente municipal contra sentença que, em autos de Execução Fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, em decorrência da inobservância das providências prévias à cobrança judicial estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 de Repercussão Geral e pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O Apelante alega, precipuamente, a ocorrência de cerceamento de defesa por falta de intimação prévia para se manifestar sobre a questão. II. Questão em discussão - Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa na extinção de ofício da execução fiscal e, superada a preliminar, analisar a confirmação da ausência de interesse de agir do ente municipal, considerando sua inércia após ser instado, em grau recursal, a demonstrar o cumprimento dos requisitos para o prosseguimento do feito. III. Razões de decidir - O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.184, assentou a legitimidade da extinção de execução fiscal em razão da ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento da ação à prévia adoção de medidas como a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, visando prestigiar o princípio da eficiência administrativa. - A eventual nulidade por cerceamento de defesa no juízo de primeiro grau foi sanada nesta instância recursal, uma vez que, por força de Despacho do Relator, foi oportunizada ao Município Apelante a comprovação expressa do interesse no prosseguimento do feito, mediante o atendimento das exigências fixadas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça. - O Município Apelante, devidamente intimado em segundo grau para demonstrar o interesse de agir, permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo juntada aos autos, o que ratifica a ausência de interesse no prosseguimento da execução e esvazia a tese recursal de violação ao contraditório e à não surpresa. - A inércia da Fazenda Pública, após expressa intimação no Tribunal de Justiça, confirma a ausência de interesse de agir na persecução judicial do crédito, tornando insubsistente a pretensão recursal de anulação da sentença e legitimando a manutenção da extinção do feito com base nos princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese - Apelação Cível CONHECIDA e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual. - Tese de julgamento: "1. O princípio constitucional da eficiência e a disciplina da Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, consolidando-se o ato extintivo quando, intimado o Ente Federado em grau recursal para demonstrar interesse ou adotar providências administrativas prévias conforme o Tema 1.184 do STF, este permanece inerte." Dispositivos relevantes citados: - Art. 10 e Art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal); Tema 1.184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000726-86.2023.8.05.0268, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Urandi/BA, em que figuram como Apelante, MUNICÍPIO DE URANDI, e como Apelado, ARLINDO CELESTINO SOBRINHO. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, nos termos do voto do Desembargador Relator: